Tribunal: STF
Processo: RE 99567
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-14
Data de publicação: 1983-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL.
REMOÇÃO DE INVENTARIANTE PELO JUIZ: ARTS. 995 E 996 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
REVESTE-SE DE INDISCUTIVEL RAZOABILIDADE E, PORTANTO, SOB O PALIO DA
SÚMULA 400-STF, A INTERPRETAÇÃO FIXADA NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS QUE CONSIDEROU ADMISSIVEL A REMOÇÃO DE
INVENTARIANTE, PELO JUIZ, DE OFICIO, INDEPENDENTEMENTE, ASSIM, DE
REQUERIMENTO DOS HERDEIROS, A LUZ DO DISPOSTO NOS ARTS. 995 E 996 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AO JUIZ COMPETE SEMPRE A DIREÇÃO DO
PROCESSO, E NÃO E DE EXIGIR-SE FIQUE ELE INERTE SE ENTENDE QUE O
INVENTARIANTE VEM PROCEDENDO INCORRETAMENTE, PREJUDICANDO O PROCESSO
DE INVENTARIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.